Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-93.2020.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000890-93.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ANTONIO JOSE DOS SANTOS DUARTE - CPF: 011.446.763-39 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA PROCEDENTE – CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM ENTREGA AMIGÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – BEM JÁ APREENDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Não tem qualquer sentido o pedido de conversão da busca e apreensão em entrega amigável de bem quando este já foi apreendido, de modo que, comprovada a inadimplência e a mora do devedor/Apelante, nada há que afaste a procedência do pedido do banco Apelado, que realizou negócio com base em documentos regulares e cumpriu sua parte no acordo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS DUARTE

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pela
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.
, julgou procedente o pedido e consolidou a posse do bem em favor da Apelada.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença merece reforma, sob o argumento de que
é necessária a conversão do pedido de busca e apreensão em entrega amigável do veículo, com a liquidação total do débito e imediata retirada da negativação de seu nome.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja acolhido o pedido de conversão da Busca e Apreensão em devolução amigável.

Contrarrazões no ID 140558393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai
do caderno processual que a instituição financeira Apelada ingressou com
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
em face do Apelante, ante a inadimplência deste com as parcelas da Cédula de Crédito Bancário
, garantido por Alienação Fiduciária.

No referido contrato, o demandado obrigou-se ao pagamento de 60 parcelas mensais de R$ 613,00 (seiscentos e treze reais).

Relatou o Apelado que, em garantia, o Apelante ofereceu em alienação fiduciária o veículo
“
marca – TOYOTA; modelo – COROLLA XLI 1.6; cor - prata; ano/fáb. 2007; chassi -
9BR53ZEC178557413
; placas – KAF5322; RENAVAM -
0910237751
”.

Após o deferimento da busca e apreensão do bem, o Juiz sentenciante julgou procedente o pedido, o que deu motivo a este Apelo.

Em que pese às alegações do Recorrente, não lhe assiste qualquer razão, isso porque,
não tem sentido o pedido de conversão da busca e apreensão em entrega amigável de bem quando este já foi apreendido, conforme se vê no ID 140558371.

Assim, comprovada a inadimplência e a mora do devedor/Apelante, nada há que afaste a procedência do pedido do banco Apelado, que realizou negócio com base em documentos regulares e cumpriu sua parte no acordo.

As condições da contratação devem ser averiguadas no momento de sua realização, sendo certo que o Apelante tinha conhecimento das regras da negociação, bem como o valor das contraprestações, até porque o documento foi por ele assinado.

É conveniente lembrar que nos contratos de concessão de crédito, com cláusula de alienação fiduciária, o custo do dinheiro faz parte do preço da mercadoria das instituições financeiras. O preço do dinheiro é calculado e dividido pelo número de prestações avençadas, com o reajuste pactuado.

Não há ainda falar em restituição das parcelas pagas, pois no contrato de alienação fiduciária, o veículo era a garantia do fiel cumprimento do financiamento pactuado. Com a apreensão do bem, tanto os valores pagos pelo Recorrente como a importância conseguida com o venda do bem serão utilizados no abatimento da dívida. Somente ao final das providências administrativas é que se poderá apurar existência de débito ou crédito.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, os quais deverão ser pagos ao patrono da Apelada, cuja exigibilidade mantenho suspensa, vez que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022